Tribunal: STJ
Processo: 0003843-98.2007.4.01.3900
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1949001 - PA(2021/0216406-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
AGRAVANTE
: CNO S.A
OUTRO NOME
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
ADVOGADOS
: MÁRIO SÉRGIO DUARTE GARCIA - SP008448
LUÍS EDUARDO MENEZES SERRA NETTO - SP109316
JOSE CARLOS BAPTISTA PUOLI - SP110829
RENATA LORENA MARTINS DE OLIVEIRA - SP106077
FLÁVIO CASCAES DE BARROS BARRETO - DF013890
MARCELO TERRA - SP053205
OSCAR VICENTE VIEIRA SOARES - SP013890
MARIA BEATRIZ SILVA E SOUZA - SP491867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CONVÊNIO ENTRE ESTATAL E EMPRESAS PRIVADAS
RELACIONADO AO APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO BELO
MONTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
EXTRA PETITA
SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS (ARTS. 141 E 492 DO CPC). AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 87 E 88 DA LEI 8.666/1993.
SÚMULA N. 211 DO STJ. FINALIDADE LUCRATIVA DO AJUSTE.
NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistente violação ao
do Código de Processo
art. 1.022, inciso II,
Civil quando o acórdão recorrido enfrenta de forma clara e suficiente as
questões relevantes à solução da lide, não se exigindo a refutação
pormenorizada de todos os argumentos.
2. Afastada, na origem, a alegação de coisa julgada, a revisão do
entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54716814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a435d21-c794-4524-8a6f-36960f5f909b

3. Não há julgamento
,
ou
quando a decisão se
extra infra
ultra petita
mantém nos limites da demanda, com interpretação lógico-sistemática da
petição inicial, em observância aos arts. 141 e 492 do Código de Processo
Civil.
4. Inviável o conhecimento da alegada violação aos arts. 87 e 88 da
por ausência de prequestionamento, conforme Súmula n. 211
Lei 8.666/1993
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Tribunal de origem, mesmo
após embargos de declaração, não examinou a tese sob o prisma invocado.
5. A conclusão acerca da natureza lucrativa do acordo e da
consequente necessidade de licitação, demanda reexame de cláusulas
contratuais e do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. Agravo interno conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a435d21-c794-4524-8a6f-36960f5f909b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1949001 - PA(2021/0216406-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
AGRAVANTE
: CNO S.A
OUTRO NOME
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
ADVOGADOS
: MÁRIO SÉRGIO DUARTE GARCIA - SP008448
LUÍS EDUARDO MENEZES SERRA NETTO - SP109316
JOSE CARLOS BAPTISTA PUOLI - SP110829
RENATA LORENA MARTINS DE OLIVEIRA - SP106077
FLÁVIO CASCAES DE BARROS BARRETO - DF013890
MARCELO TERRA - SP053205
OSCAR VICENTE VIEIRA SOARES - SP013890
MARIA BEATRIZ SILVA E SOUZA - SP491867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CONVÊNIO ENTRE ESTATAL E EMPRESAS PRIVADAS
RELACIONADO AO APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO BELO
MONTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
EXTRA PETITA
SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS (ARTS. 141 E 492 DO CPC). AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 87 E 88 DA LEI 8.666/1993.
SÚMULA N. 211 DO STJ. FINALIDADE LUCRATIVA DO AJUSTE.
NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistente violação ao
do Código de Processo
art. 1.022, inciso II,
Civil quando o acórdão recorrido enfrenta de forma clara e suficiente as
questões relevantes à solução da lide, não se exigindo a refutação
pormenorizada de todos os argumentos.
2. Afastada, na origem, a alegação de coisa julgada, a revisão do
entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

3. Não há julgamento
,
ou
quando a decisão se
extra infra
ultra petita
mantém nos limites da demanda, com interpretação lógico-sistemática da
petição inicial, em observância aos arts. 141 e 492 do Código de Processo
Civil.
4. Inviável o conhecimento da alegada violação aos arts. 87 e 88 da
por ausência de prequestionamento, conforme Súmula n. 211
Lei 8.666/1993
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Tribunal de origem, mesmo
após embargos de declaração, não examinou a tese sob o prisma invocado.
5. A conclusão acerca da natureza lucrativa do acordo e da
consequente necessidade de licitação, demanda reexame de cláusulas
contratuais e do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. Agravo interno conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2732-2756) interposto pela CONSTRUÇÕES
E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA
CNO S.A, CONSTRUTORA NORBERTO
S/A,
ODEBRECHT
contra decisão por mim proferida (fls. 2706-2725), por meio da qual
S/A,
foi conhecido parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negado provimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 1a REGIÃO (fls. 2190-2205), na Apelação Cível n. 0003843-
98.2007.4.01.3900, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACORDO DE
COOPERAÇÃO
TÉCNICA

(AHE
BELO
MONTE).
ECE-120/2005
LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL COM AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
DA AÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONVÊNIO. NECESSIDADE DE
PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS
QUE REALIZARAM OS ESTUDOS NA LICITAÇÃO PARA A CONCESSÃO
DA OUTORGA. VEDAÇÃO LEGAL.
° DA
CLÁUSULA
ART. 9
LEI 8.666/93.
DE CONFIDENCIALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.
POSTERIOR REVOGAÇÃO. PUBLICAÇÃO DOS ESTUDOS NO DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO. NULIDADE DO ACORDO.
1. Consoante já se decidiu, a ação civil pública, fundada na Lei 7.347/1985,
assim como a ação de improbidade administrativa, prevista na
são
Lei 8.429/1992,
espécies do gênero ações coletivas, integrando o microssistema da tutela coletiva,
sendo certo que seus pressupostos são diversos, podendo caracterizar eventual
mas não litispendência dado inexistir a tríplice identidade de
conexão/continência,
partes, pedido e causa de pedir.
2. No caso, enquanto na Ação de Improbidade Administrativa 0000218-
o MPF pretende a indisponibilidade dos bens dos ex-
13.2008.4.01.3903/PA,
Diretores da ELETROBRÁS e das empresas Construções e Comércio Camargo
Corrêa S.A., Construtora Andrade Gutierrez S.A. e Construtora Norberto Odebrecht
SA., - até o montante que assegure o integral ressarcimento dos supostos danos com
a realização do Acordo de Cooperação Técnica ECE
no valor de R$
120/2005,
36.231,86 -, na presente ação civil pública, o MPF pretende a declaração de
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

nulidade do mesmo acordo de cooperação técnica e a condenação das empresas rés
de se absterem de contratar com o Poder Público e, subsidiariamente de se absterem
de participar de licitação e de contratação relacionadas ao Aproveitamento
Hidrelétrico Belo Monte — AHE Belo Monte.
3. Rejeitada a preliminar de litispendência e coisa julgada material desta
demanda com relação à Ação de Improbidade Administrativa 0000218-
13.2005.4.01.390
tendo em vista que, apesar de terem o mesmo objeto (o
3/PA,
Acordo de Cooperação Técnica ECE
), veiculam pretensões
120/2005
completamente distintas.
4. Ainda que o Acordo de Cooperação Técnica
tenha sido
120/2005
realizado e aprovado pelo IBAMA, com a expedição da competente Licença Prévia
permitindo a realização do leilão da respectiva concessão pela ANEEL
342/2010,
(Leilão
) e a própria implantação do empreendimento em curso, que já
006/2009
estaria com mais de 50% de obras executadas, subsiste o interesse de agir do MPF,
com prosseguimento do feito, visando ao julgamento de mérito da presente ação
civil pública, não havendo que falar, no caso, em perda superveniente do objeto da
ação.
5. Não está em questão, a princípio, no caso presente, pois, o
aproveitamento ou não dos estudos técnicos que se seguiram ao Acordo objeto da
presente demanda, isso porque, o fato de considerar nulo o convênio nada diz, prima
, com a legitimidade, a higidez jurídica ou o aproveitamento técnico dos
facie
estudos dele decorrentes, o que desafiaria eventual ação autônoma onde a matéria
pudesse ser suscitada e definitivamente esclarecida.
6. Além disso, subsistiria, de qualquer sorte, o pedido autônomo de
condenação das empresas envolvidas de não poderem contratar com o poder público
e, subsidiariamente, condená-las a se absterem de participar de licitação e da
contratação do complexo de Belo Monte. Rejeitada a preliminar de perda
superveniente do objeto da ação.
7. A controvérsia posta nos autos reside em saber se havia a necessidade ou
não de procedimento licitatório para a celebração do Acordo de Cooperação Técnica
ECE
celebrado em 26.7.2005, entre a ELETROBRAS e as construtoras
120/2005,
(Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Construtora Andrade Gutierrez S.
A. e Construtora Norberto Odebrecht S.A), com a finalidade de concluir os estudos
de viabilidade técnica, econômica e ambiental (
) para a realização do
EIA/RIMA
processo de licitação de concessão pública do Aproveitamento Hidrelétrico Belo
Monte (AHE Belo Monte), conforme Cláusula Primeira.
8. É certo que a Lei
que criou a Eletrobrás, permite que ela
3.890-A/61,
realize convênios com outras empresas com o objetivo de promover pesquisa e
desenvolver projetos de exploração da produção de energia elétrica, ou seja, "para a
realização de estudos, projetos, construção e operação de usinas produtoras e linhas
de transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como a celebração dos atos de
comércio decorrentes dessas atividades".
9. O
do mesmo diploma legal também autoriza que a Eletrobrás se
art. 15
associe com outras empresas para cumprir o seu objetivo social, ou seja, "operará
diretamente ou por intermédio de subsidiárias ou empresas a que se associar, para
cumprimento de seu objeto social".
10. A legislação de regência permite que a Eletrobrás se associe com outras
empresas que possuam interesses recíprocos aos da estatal, e não contrapostos para
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

o cumprimento de sua finalidade social, dentre elas, a realização de estudos e
Pesquisas no setor elétrico, conforme se vê pelo § 1° do referido art. 15.
11. A própria
entretanto, é expressa no sentido de que
Lei 8.666/93,
"aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber aos convênios acordos, ajustes
e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da
Administração".
12. Quando se tratar de convênios entre entidades públicas não há que se
falar em licitação, mas quando o convênio tiver sido promovido entre entidades
estatais e empresas particulares, a realização da licitação é medida que se impõe,
com o fim de possibilitar a participação do maior número de interessados no objeto
do convênio, a não ser que o ajuste seja firmado com entidade privada sem fins
lucrativos, o que não se verificou na espécie.
13. No caso, o questionado Acordo de Cooperação Técnica ECE 120/2005
consistiu em um convênio celebrado entre a ELETROBRÁS e as construtoras com o
fim de viabilizar a instalação do AHE Belo Monte, onde os custos dos estudos
ficaram por conta e risco das empresas de engenharia (Cláusulas Terceira e Quarta),
enquanto nas Cláusulas 5.1 e 7.1.4 do acordo, restou expressamente estipulado que
as empresas fariam
ao recebimento do valor correspondente ao reembolso dos
jus
estudos por elas incorridos, pela empresa ou consórcio vencedor, caso não venham a
participar da licitação para a outorga da concessão ou não se sagrem vencedoras,
observado o parágrafo único do
da Resolução n°
da ANEEL.
art. 14
395/98
14. Nos termos da Cláusula 5.1 do acordo, as empreiteiras contratadas
foram ressarcidas dos gastos realizados nos estudos, uma vez que não se sagraram
vencedoras na licitação da UHE Belo Monte e esse fato onerou os cofres públicos.
15. O
° da
veda expressamente a participação, direta ou
art. 9
Lei 8.666/93
indireta, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a
eles necessários, do autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica
(inciso I) ou da empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela
elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado (inciso III).
16. Ainda que o TCU tenha se pronunciado, por ocasião do julgamento da
TC
pela natureza jurídica de convênio do Acordo de Cooperação
007.658/2008-0,
Técnica
bem como a Terceira Turma, no julgamento da Ação de
120/2005,
Improbidade Administrativa, revelou-se, no caso, a indispensabilidade da realização
do prévio procedimento licitatório, por força do
da
art. 116
Lei 8.666/93.
17. A autorização expressa prevista no acordo de participação das
construtoras rés na licitação posteriormente realizada para a outorga da concessão
da UHE Belo Monte, por si só, contaminou todo o ato de flagrante nulidade e
ilegalidade, posto ser inadmissível que a parte interessada num empreendimento de
tamanho vulto participe dos estudos que viabilizariam a sua futura realização.
18. A nulidade que contamina o ato é ampla e irrestrita nos dois sentidos (a
participação das empresas no procedimento licitatório e o próprio acordo
questionado), uma vez que qualquer estudo que seja produzido por quem almeja
participar do processo licitatório, que terá como base precisamente o projeto de
viabilidade por ela elaborado, abre-se à interferência nada recomendável, seja do
ponto de vista jurídico, seja da moralidade pública, da atividade anteriormente
desenvolvida.
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

19. O fato concreto de as empresas não terem vencido a licitação não afasta
a contaminação do estudo que foi previamente desenvolvido, pois as empresas
produziram os estudos obviamente com a perspectiva de se sagrarem vencedoras.
20. A despeito da posterior revogação da cláusula de confidencialidade
prevista no Acordo de Cooperação Técnica, por meio de Termo Aditivo, não há
qualquer razão ou fundamento legal que justifique a presença da referida cláusula de
confidencialidade de informações que deveriam subsidiar a realização do
cuja finalidade é flagrantemente contrária a qualquer intenção de sigilo,
EIA/RIMA,
que é a de possibilitar a participação de todos os interessados em assumir a
execução do empreendimento final.
21. Considerando que houve a publicação no Diário Oficial da União dos
termos do Acordo de Cooperação Técnica ECE -
e que restou
120/2005
demonstrada a ineficácia da cláusula de confidencialidade nele contida, não há que
se falar em violação ao princípio da publicidade.
22. Apelação a que se dá provimento para declarar a nulidade do Acordo de
Cooperação Técnica ECE
e condenar as empresas rés de se absterem de
120/2005
contratar com o Poder Público e de participar de licitação e de contratação
relacionadas ao Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte — AHE Belo Monte, no
prazo de dois anos.

Posteriormente, o referido aresto foi integralizado com o provimento dos
embargos declaratórios opostos, com a seguinte ementa (fls. 2358-2378):

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACORDO
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
(AHE BELO MONTE).
ECE-120/2005
CONVÊNIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS QUE REALIZARAM OS ESTUDOS NA
LICITAÇÃO PARA A CONCESSÃO DA OUTORGA. VEDAÇÃO LEGAL.
° DA
EXTENSÃO E ALCANCE SUBJETIVO DAS
ART. 9
LEI 8.666/93.
SANÇÕES
APLICADAS.
NECESSIDADE
DE
ESCLARECIMENTO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para se afastar omissão, obscuridade ou contradição e ainda para a correção
de erro material.
2. Considerando que o acórdão que julgou os primeiros embargos não
enfrentou a questão relativa à alegação de obscuridade quanto à extensão das
sanções aplicadas às rés à luz dos debates havidos na sessão de julgamento do
recurso de apelação, fica suprida a omissão com o esclarecimento de que, consoante
registro da notas taquigráficas, a condenação das ora embargantes de se absterem de
participar de licitação e de contratar com o poder público, pelo prazo de 2 (dois)
anos (art. 87, Il e III,
o
III e IV, da
, se restringe ao
c/c
art. 88,
Lei 8.666/93)
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte.
3. Reconhecida também a obscuridade no acórdão da apelação quanto ao
alcance subjetivo das sanções impostas, fica integrado o julgado com o
esclarecimento de que a suspensão temporária de participação em licitação e de
contratar com o poder público, limitada ao Complexo de Belo Monte, abrange
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

apenas as rés Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Construtora Andrade
Gutierrez S.A e Construtora Norberto Odebrecht S.A., não estando incluída na
condenação a Centrais Elétricas Brasileiras
— Eletrobrás.
S/A
4. Embargos de declaração das partes rés parcialmente acolhidos, sem
efeitos modificativos.
5. Embargos de Declaração da União acolhidos, sem efeitos modificativos.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese:
ofensa ao
do CPC, diante da ausência de
1)
art. 1.022, inciso II,
fundamentação adequada e da omissão no enfrentamento de questões jurídicas relevantes
expressamente suscitadas, notadamente quanto a:
ocorrência de julgamento
, com a imposição de sanções
1.1)
extra petita
fundadas em dispositivos legais não invocados pelo Ministério Público Federal (arts. 87
e 88 da
, sem prévia intimação das partes para manifestação, em afronta
Lei n. 8.666/93)
ao princípio do contraditório e ao disposto no
do CPC;
art. 10
aplicação do
e § 1o, do CPC, especialmente no que se
1.2)
art. 503, caput
refere à existência de coisa julgada sobre questão prejudicial decidida em ação anterior;
violação dos demais dispositivos legais federais invocados no recurso
2)
especial, cujas teses não ensejam a incidência dos óbices constantes das Súmulas n. 5, 7 e
211 do STJ.
Apresentadas contrarrazões ao agravo interno (fls. 2761-2775).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, não se verifica violação ao
do CPC, uma vez que, quanto à aplicação do
e § 1o,
art. 1.022, inciso II,
art. 503, caput
do mesmo diploma legal, o Tribunal de origem afastou a preliminar de coisa julgada ao
dispor que, embora ambas as ações se refiram ao mesmo Acordo de Cooperação Técnica,
possuem partes e pedidos distintos.
Nesse viés, enquanto na Ação de Improbidade Administrativa se buscava a
decretação de indisponibilidade de bens para assegurar eventual ressarcimento ao erário,
na presente Ação Civil Pública pretende-se a declaração de nulidade do referido acordo,
além da imposição de sanções diversas.
Nessa linha, depreende-se do acórdão proferido na apelação (fls. 2192-2193,
grifos no original):

DA ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA
MATERIAL
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

Rejeito a preliminar de litispendência e coisa julgada material desta
demanda com relação à Ação de Improbidade Administrativa
tendo em vista que, apesar de terem o mesmo
0000218-13.2008.4.01.3903/PA,
objeto (o Acordo de Cooperação Técnica ECE 12012005), veiculam pretensões
completamente distintas.
No caso, enquanto na Ação de improbidade Administrativa 0000218-
(fls.
) o MPF pretende a indisponibilidade dos
13.2008.401.3903/PA
1824/1854
bens dos ex-diretores da ELETROBRÁS e das construtoras (Construções e
Comércio Camargo Corrêa S.A., Construtora Andrade Gutierrez SÃ. e
Construtora Norberto Odebrecht S.A.), - até o montante que assegure o
integral ressarcimento dos danos supostamente ocorridos com a realização do
Acordo de Cooperação Técnica ECE
no valor de R$ 36.231,86 -, na
120/2005,
presente ação civil pública, o MPF pretende a declaração de nulidade do
mesmo acordo de cooperação técnica, a condenação das empresas rés de se
absterem de contratar com o Poder Público e, subsidiariamente, de se absterem
de participar de licitação e de contratação relacionadas ao Aproveitamento
Hidrelétrico Belo Monte — AHE Belo Monte.
Não se verifica, portanto, a alegada identidade de pedidos, tampouco
são iguais as partes envolvidas, estando presente apenas a correlação do
contexto tático, que mais aproxima matéria da conexão ou da continência.
Como é cediço, a Lei de Improbidade Administrativa (
, que
Lei 8.429/92)
regulamentou o
§ 4°, da Constituição Federal de 1988, tem como finalidade
art. 37,
impor sanções aos agentes públicos por atos de improbidade, nos casos em que: a)
importem enriquecimento ilícito (art. 9°); b) causem prejuízo ao erário (art. 10); c)
atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também
compreendida a lesão à moralidade administrativa.
Consoante já se decidiu, a ação civil pública, fundada na Lei 7.347/1985,
assim como a ação de improbidade administrativa, prevista na
são
Lei 8.429/1992,
espécies do gênero ações coletivas, integrando o microssistema da tutela coletiva,
sendo certo que seus pressupostos são diversos, podendo caracterizar eventual
mas não litispendência, dado inexistir a tríplice
conexão/continência,
identidade de partes, pedido e causa de pedir.
Confira-se:
[...]
Sendo assim, correta a sentença na parte em que rejeitou as preliminares de
litispendência e coisa julgada material suscitadas pelas requeridas.

No mesmo sentido, o acórdão dos primeiros embargos de declaração (fl. 2327;
grifos diversos do original):

Na espécie, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a
matéria sob exame, analisando os argumentos expendidos nas razões recursais e
conferindo ao feito o desfecho considerado com ele consentâneo.
Essa compreensão se aplica inclusive quanto aos pontos abordados no
recurso integrativo, visto que, conquanto o tenha feito em sentido distinto daquele
objetivado pelas partes embargantes, o acórdão por ele censurado tratou, de forma
clara e fundamentada, da inexistência de litispendência ou de coisa julgada da
demanda em relação à ação de improbidade administrativa 0000218-
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

; da inaplicabilidade da Lei n°
no caso concreto e
13.2008.4.01.3903/PA
3.890-A/61
da natureza jurídica do Acordo de Cooperação Técnica ECE
ora
120/2005
questionado.

Quanto à alegada omissão relacionada à tese de julgamento
e à
extra petita
afirmação de que a parte teria sido condenada com base em sanções distintas daquelas
requeridas pelo Ministério Público, o Tribunal de origem esclareceu que o
enquadramento jurídico impugnado representa apenas uma decorrência natural da
subsunção da conduta ilícita, devidamente descrita nos autos, às penalidades previstas na
legislação aplicável, destacando que a questão foi devidamente discutida durante a sessão
de julgamento.
Ressaltou, ainda, a desnecessidade de aplicação do
do CPC, uma vez
art. 10
que não houve modificação dos fundamentos jurídicos do pedido, mas tão somente uma
alteração na qualificação jurídica dos fatos.
A esse respeito, extrai-se do acórdão da apelação (fls. 2193-2194; grifos
diversos do original):

No caso, permaneceria rígido o pedido, apenas exigindo, contudo, correção
na capitulação da sanção. De fato, o Ministério Público, apesar de narrar fatos e
consequência jurídica que se amolda às sanções da Lei 8.666193, indevidamente,
requereu a condenação no
II, da
que trata de infrações a ordem
art. 24,
Lei 8.884/94,
econômica. Deve-se, diversamente, aplicar ao caso o
III, IV
o
II,
art. 87,
c/c art. 88,
III, ambos da
cujos comandos se compatibilizam à perfeição ao caso
Lei 8.666/93,
concreto (cito):
[...]
Não se trataria, como se vê, na espécie, ao que entendo, de modificação dos
fundamentos jurídicos do pedido, mas simples correção na qualificação jurídica aos
fatos, o que dispensa a manifestação das partes.
Com efeito, o
do Novo CPC, expressamente dispõe que (cito) "o
art. 10
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Não se cuidando, contudo, de mudança de fundamento, mas apenas de
qualificação normativa, repito, não se mostra necessária a aplicação da norma.
Contudo, com o fim de evitar qualquer sugestão de violação aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, antes
de uma análise do mérito, submeto a esse ilustrado colegiado a eventual
necessidade, por cautela, de permitir às partes que se manifestem
antecipadamente sobre os fundamentos ora apresentado.
Superada essa preliminar, passo ao exame do mérito do recurso de apelação
do MPF.

Nesse sentido, depreende-se do acórdão dos primeiros embargos de
declaração (fl. 2328; grifos diversos do original):

Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

Não há falar, tampouco, em julgamento extra petita por alteração de causa
de pedir, em razão da condenação das empresas rés com fundamento nos
e
art. 87
88 da
e não com base na
pois o enquadramento legal ora
Lei 8.666/93
Lei 8.884/94,
contestado é mera consequência da subsunção da conduta ilícita devidamente
delimitada nos autos às sanções previstas no ordenamento jurídico.

Corroborando com esse entendimento, o acórdão dos segundos embargos de
declaração (fl. 2361; grifos diversos do original):

Em relação aos embargos opostos pelas partes rés Construções e Comércio
Camargo Corrêa S.A., Construtora Andrade Gutierrez S.A e Construtora Norberto
Odebrecht S.A, não há falar em omissão na parte em que suscitada a nulidade do
acórdão à premissa de que "a condenação imposta não ter feito parte do pedido",
pois a questão foi devidamente analisada.
Com efeito, o. acórdão dos primeiros embargos consignou, de forma
expressa, que o enquadramento legal ora contestado (art. 87 e 88 da
é
Lei 8.666/93)
mera consequência da subsunção da conduta ilícita, devidamente delimitada nos
autos, às sanções previstas no. ordenamento jurídico, sendo descabida a tese de
julgamento extra petita por alteração de causa de pedir.
Tampouco procede a alegação de que tal questão não teria sido
debatida durante a sessão de julgamento do recurso de apelação.
Ao contrário do sustentado pelas embargantes, o ponto concernente à
correção da capitulação da sanção, além de constar textualmente no acórdão,
foi amplamente debatido na sessão de julgamento.
É o que observa do registro em vídeo da sessão, contido na mídia
digital (CD's) juntada aos autos pelas próprias embargantes (fl. 2163),
conforme transcrição abaixo, a partir dos 53min e 53s da gravação (parte 1):
[...]
Logo, não há falar em nulidade do acórdão por inexistência de debates
a respeito da matéria durante a sessão de julgamento ou de descompasso entre
o que foi julgado e o que constou no acórdão.
Com efeito, o acórdão recorrido não possui as omissões e erros suscitados
pela parte recorrente, ora agravante. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto,
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.381.818/RS,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.009.722/PR,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
6/10/2022.
Quanto a alegada violação aos arts. 485, inciso V, e 503,
e §1o, do CPC
caput
— sob o fundamento de que teria sido desconsiderada a coisa julgada formada na Ação
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

de Improbidade Administrativa n.
—, o acórdão
0000218-13.2008.4.01.3903/PA
recorrido, conforme registrado às fls. 2192-2193, afastou a preliminar de coisa julgada,
destacando que, embora ambas as demandas envolvam o mesmo Acordo de Cooperação
Técnica, não há identidade entre as partes nem entre os pedidos, razão pela qual tratam
de pretensões jurídicas distintas.
Nesse contexto, os argumentos trazidos pela parte recorrente somente
poderiam ser acolhidos mediante o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. No
entanto, tal providência é vedada no âmbito desta Corte Superior, conforme estabelece a
Súmula n. 7 do STJ, que impede a reapreciação de fatos e provas com o objetivo de se
alcançar conclusão diversa daquela adotada pelas instâncias ordinárias.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da
lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. Verificar, na hipótese dos autos, na forma como pretendido pelos
agravantes, se está ou não configurada ofensa à coisa julgada, demandaria
reexame de fatos e provas o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3. Os embargos de declaração foram opostos pretendendo prequestionar
teses para a interposição de recurso extraordinário, motivo pelo qual deve ser
afastada a multa do
§ 2o, do NCPC. Incidência da Súmula no 98 do STJ.
art. 1.026,
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.830.062/MG,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/6/2025,
24/6/2025;
grifos diversos do original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83
/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA 283/STF.
1. O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento e
condenar os agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, concluiu no
sentido da ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada.
2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "opera-se a preclusão
consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do
bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo
em se tratando de matéria de ordem pública" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.039.028/SP,
julgado em
DJe de
.
9/11/2017,
17/11/2017)
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

3. No caso em julgamento, conforme marcha processual delineada no
acórdão recorrido, houve decisão já transitada em julgado afastando a
impenhorabilidade
no
Processo
5060964-59.2022.8.24.0000/TJSC.
Súmula n. 83/STF.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à
ocorrência de preclusão, coisa julgada e litigância de má-fé demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no
enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior.
5. Verifica-se das razões recursais que o fundamento da coisa julgada não
foi impugnado, o que atrai a incidência da
Agravo interno
Súmula n. 283/STF.
improvido. (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.843.151/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
16/6/2025,
23/6/2025;
original.)

Na mesma linha manifestou-se o Ministério Público Federal em seu parecer,
constante à fl. 2694:

Quanto à alegada violação do
e § 1o, do CPC, melhor sorte
art. 503, caput
não assiste aos recorrentes.
Isso porque, há inúmeros precedentes no âmbito desta Corte no sentido de
que, uma vez entendido pelo Tribunal a quo que não houve ofensa à coisa julgada, a
inversão do julgado, a fim de reconhecer a ofensa à coisa julgada na interpretação
do título executivo judicial, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

Ademais, quanto à suposta violação dos arts. 141 e 492 do CPC, sob a
alegação de ocorrência de julgamento
, o Tribunal
— conforme já
extra petita
a quo
destacado — entendeu que o enquadramento legal impugnado representa mera
consequência da subsunção da conduta ilícita, devidamente descrita nos autos, às sanções
previstas no ordenamento jurídico, consoante fundamentação já transcrita às fls. 2328 e
2361.
O posicionamento acima está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece não haver julgamento
,
ou
extra infra
ultra
quando a decisão é proferida com base em uma interpretação lógico-sistemática da
petita
petição inicial, permanecendo dentro dos limites da demanda e em conformidade com o
princípio da congruência.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À
INFORMAÇÃO. OFERTAS PUBLICITÁRIAS. DANO MORAL COLETIVO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO. LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO
LÓGICOSISTEMÁTICA
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
PRINCÍPIO
DA
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

CONGRUÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
(
.
AGRAVO
SÚMULA
83/STJ)
DESPROVIDO.
1. Não há julgamento
,
ou
quando o órgão
extra infra
ultra petita
julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos,
dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da
congruência. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de Justiça não olvidou a possibilidade, em tese, de
condenação da demandada em danos morais coletivos. Todavia, não os considerou,
a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos fundamentos da causa de pedir
e dos pedidos, em respeito ao princípio da adstrição, sob o fundamento de que "não
houve pedido neste sentido".
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp:
1046016 RJ
Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
2017/0014437-4,
24/05/2022,
TURMA, Data de Publicação: DJe
)
01/06/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-
sistemática da petição inicial não implica julgamento extra petita, pois, para
compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte
com a instauração da demanda.
2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a simples menção, na
exposição dos fatos, de que a embargada necessitaria de alimentos por três anos não
é suficiente para caracterizar o julgamento ultra petita, pois, da análise de todo o
conteúdo da peça introdutória, extrai-se que a parte autora busca o pagamento de
alimentos até que seja possível organizar sua vida financeira e se inserir no mercado
de trabalho.
3. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, nada havendo a alterar no acórdão recorrido.
4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1884336 RJ
Data de Julgamento:
2021/0124600-8,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
grifos
04/04/2022,
06/05/2022;
diversos do original.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ISSQN SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI
IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA
CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

1. A sentença extra petita é aquela que examina causa diversa da que foi
proposta na inicial, sendo desconexa com a situação litigiosa descrita pelo autor,
bem como com a providência jurisdicional que dela logicamente se extrai.
2. Não há provimento
quando a pretensão é analisada nos
extra petita
moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação
jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial. É sabido que o magistrado não
está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe
aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius
e iuria novit cúria
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio
da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação
lógicosistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente
formulados pela parte autora.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1444911 SP
Relator.: Ministro OG
2014/0037593-4,
FERNANDES, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data
26/09/2017,
de Publicação: DJe
grifos diversos do original.)
29/09/2017;

No mesmo sentido, pronunciou-se o
(fl. 2696):
Parquet Federal

Da mesma forma, não há que se falar em violação dos arts 141, 485, V, 492
do CPC. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo a
qual “não há julgamento extra petita quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados
(causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada
expressamente pela parte (causa de pedir remota). Vige, nesses casos, a máxima
segundo a qual o juiz, conhecendo a causa, deve aplicar o direito à espécie,
consagrada na Súmula n.o 456 do STF, no
do RISTJ e também nos
art. 257
brocardos iura novit cúria e da mihi factum dabo tibi jus” (grifou-se).
(AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp 1.364.494/SP,
Turma, DJe 17-04-2017.)

Outrossim, o recorrente alega violação aos arts. 87 e 88 da Lei no 8.666/93,
sob o argumento de que as sanções ali previstas somente poderiam ser impostas pela
Administração Pública no âmbito de regular processo administrativo próprio.
Ocorre, contudo, que o Tribunal de origem, mesmo após a interposição de
embargos de declaração, deixou de se manifestar sobre a tese sob o prisma invocado
, razão pela qual resta ausente o indispensável prequestionamento, nos
pelo recorrente
termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo").
O recurso especial, na parte em que alegou a violação do art. 1.022, inciso II,
do CP, não alegou a ocorrência de negativa de prestação quanto ao tema, a fim de que
fosse constatada a sua eventual omissão por parte da Corte de origem. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.076.255/RJ,
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.049.701/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
No que tange às alegações de violação ao
da
ao
art. 116
Lei n. 8.666/93,
art. 15
da Lei n.
com a redação dada pela
e ao
da
3.890-A/61,
Lei n. 9.648/98,
art. 28
— todos relacionados ao procedimento licitatório —, o acórdão
Lei n. 9.427/96
recorrido assentou que, no caso concreto, não se verificou a existência de fundamento
jurídico idôneo a justificar a dispensa do devido processo licitatório.
Isso porque o acordo firmado entre as partes possuía natureza lucrativa,
conforme disposto nas Cláusulas 5.1 e 7.1.4 do instrumento contratual, o que afasta sua
caracterização como mera cooperação técnica ou convênio, atraindo, assim, a incidência
das disposições da Lei n. 8.666/93.
Nesse sentido, depreende-se do acórdão proferido no julgamento da apelação
(fls. 2195-2196; grifos conforme o original):

É certo que a Lei 3.890-A61, que criou a Eletrobrás, permite que ela realize
convênios com outras empresas com o objetivo de promover pesquisa e desenvolver
projetos de exploração da produção de energia elétrica, ou seja, "para a realização
de estudos, projetos, exploração e operação de usinas produtoras e linhas de
transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como a celebração dos atos de
comércio decorrentes dessas atividades".
O
do mesmo diploma legal também autoriza a Eletrobrás se associe
art. 15
com outras empresas para cumprir o seu objetivo social, ou seja, "operará
diretamente ou por intermédio de subsidiárias ou empresas a que se associar para
cumprimento de seu objeto social".
Verifica-se, ainda, que a legislação de regência permite que a
Eletrobrás se associe com outras empresas que possuam interesses recíprocos
aos da estatal, e não contrapostos, para o cumprimento de sua finalidade social,
dentre elas, a realização de estudos e pesquisas no setor elétrico, conforme se vê
pelo § 1° do referido art. 15:
[...]
Ocorre que, mesmo em se tratando de convênio, entendo que o ato não
afastaria a prévia licitação.
Segundo sustentado pelo Ministério Público Federal, o acordo não se
enquadraria no conceito de convênio administrativo e, ainda que assim o fosse,
deveria haver licitação, porque o acordo teria sido firmado com o fim de obter
lucro.
No caso, o questionado Acordo de Cooperação Técnica ECE 12012005
consistiu em um convênio celebrado entre as requeridas com o fim de viabilizar
a instalação do ARE Belo Monte, onde os custos dos estudos ficaram por conta
e risco das empresas de engenharia (Cláusulas Terceira e Quarta), enquanto
nas Cláusulas 5.1 e 7.1.4 do acordo, restou expressamente estipulado que as
empresas fariam jus ao recebimento do valor correspondente ao reembolso dos
estudos por elas incorridos, pela empresa ou consórcio vencedor, caso não
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

venham a participar da licitação para a outorga da concessão ou não se sagre
vencedora, observado o parágrafo único do
da Resolução n°
da
art. 14
395/98
ANEEL.
Confira-se:
CLÁUSULA QUINTA (fl. 157)
DOS DIREITOS DAS PARTES
5.1. Caso a licitação para a outorga de concessão para
implantação e exploração do EMPREENDIMENTO venha a ser
vencida por terceiros ou por consórcio no qual uma ou mais empresas
integrantes deste instrumento não tenham participação, as mesmas farão
jus ao recebimento do valor correspondente ao reembolso dos custos
por elas incorridos na realização dos ESTUDOS, a ser efetuado pela
empresa ou consórcio vencedor, observado o parágrafo único do art. 14
da Resolução N°
da ANEEL.
395/98
CLÁUSULA SÉTIMA (fl. 160)
DA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
7.1.4. Qualquer das PARTES que não venha a participar da
licitação para a outorga da concessão ou não se sagre vencedora, terá
resguardado o direito ao reembolso dos custos incorridos com a
realização dos ESTUDOS, conforme estabelecido na Cláusula Quinta.
[...]
A própria
entretanto, é expressa no sentido de que "aplicamse
Lei 8.666/93,
as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros
instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração".
É certo, que, quando se tratar de convênios entre entidades públicas
não há que se falar em licitação, mas quando o convênio tiver sido promovido
entre entidades estatais e entidades particulares, a realização da licitação é
medida que se impõe, com afim de possibilitar a participação do maior número
de interessados no objeto do convênio, a não ser que o ajuste seja firmado com
entidades privadas sem fins lucrativos, o que não se verificou, na espécie.
Com efeito, no caso, conforme na Cláusula 5.1 do acordo, as
empreiteiras contratadas foram ressarcidas dos gastos realizados nos estudos,
uma vez que não se sagraram vencedoras na licitação da UHE Belo Monte e
esse fato onerou os cofres públicos e demonstrou o intuito das empresas na
obtenção de lucro com a celebração do acordo.
Assim postos os fatos, ainda que o TCU tenha se pronunciado, por ocasião
do julgamento da TC
pela natureza jurídica de convênio do Acordo
007.658/2008-0,
de Cooperação Técnica
bem corno a Terceira Turma, no julgamento da
120/2005,
Ação de Improbidade Administrativa, revelou-se, no caso, a indispensabilidade da
realização do prévio procedimento licitatório, por força do
da
art. 116
Lei 8.666/93.

Com efeito, a desconstituição da conclusão anteriormente firmada exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação das cláusulas
contratuais ajustadas entre as partes — medidas incabíveis na via eleita, conforme
vedado expressamente pelas Súmulas n. 5 e no 7 do Superior Tribunal de Justiça,
conforme se observa a seguir:

Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ACÓRDÃO
ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Na origem, a agravante, CEDAE, interpôs agravo de instrumento perante
o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com o fim de reformar decisão de
piso que, nos autos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do
mesmo ente federado, indeferiu a denunciação da lide à empresa empresa Zona
Oeste Mais.
2. Verifica-se que a instância de origem decidiu com base nos
documentos colacionados aos autos, notadamente o Termo de Reconhecimento
Recíproco de Direitos e Obrigações, o Convênio de Cooperação n.
e o
01/2011
Contrato de Concessão n.
Assim, a alteração das conclusões adotadas
01/2012.
pela Corte a quo, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providências
vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.226.472/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifos diversos do
17/4/2023,
20/4/2023;
original.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO
DA
ART. 32
LEF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
EFETIVO
SÚMULA 356/STF.
DEBATE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. CONVÊNIO. APRECIAÇÃO DE
DIREITO LOCAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 280/STF.
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5
SÚMULA 7/STJ.
/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. É inviável o conhecimento do recurso especial quanto à alegada violação
ao
da LEF, quando a matéria nele inserta não foi apreciada pela instância
art. 32
judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos, a fim
de suprir eventual omissão, ante a falta de prequestionamento. Incidência, à espécie,
da Súmula 356/STF.
2. Vigora, no STJ, o entendimento de que o prequestionamento da matéria
pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal de origem sobre a tese jurídica veiculada
nas razões do recurso especial, não sendo suficiente, para tanto, a menção pela Corte
de origem de que dá por prequestionados os dispositivos legais suscitados pela parte
recorrente.
3. Quanto à questão do índice de correção monetária aplicável à espécie, o
exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a
análise de dispositivos de legislação local, pretensão insuscetível de ser apreciada
em recurso especial. Incidência da
na hipótese.
Súmula 280/STF
4. Considerando-se a fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se
que a alteração de tais conclusões, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, bem como a análise de cláusulas contratuais
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

(Convênio n. CT
), providências vedadas em recurso especial, ante o
309/2015
óbice previsto nas Súmulas 5 e 7 /STJ.
5. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do
permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c, sendo certo que,
no caso concreto, não foram atendidos os requisitos exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.769.090/MG,
Turma, julgado em
DJe de
grifos diversos do original.)
23/5/2022,
27/5/2022;

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
SESI. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONVÊNIO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7
/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC, quando o
Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
interpretação de cláusulas de convênio firmado entre a Votorantim e o SESI
como novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providências vedadas em recurso especial a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,Primeira
AREsp n. 1.953.781/SP,
Turma, julgado em original.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO
ART. 535
CPC/73.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.

PROVA
PERICIAL.

SÚMULA
284/STF.
INDEFERIMENTO.
AFERIÇÃO
DA
NECESSIDADE
DA
PROVA.
INVIABILIDADE.
FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO.
SÚMULA 7/STJ.
NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES.
PLEITO REJEITADO PELA INSTÂNCIA A QUOCOM BASE NO SUBSTRATO
FÁTICO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO CONVÊNIO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 /STF.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata
art. 535
CPC/73
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se,
na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a se
chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova pericial requerida
pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fáticoprobatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor
do óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

3. A questão referente à obrigatoriedade da adoção de procedimento
licitatório para formalização de convênios com entidade privada foi dirimida à luz
de fundamento eminentemente constitucional, matéria que extrapola a estreita via
do recurso especial.
4. Quanto ao repasse das contribuições dos meses de janeiro a março
de 1988, constata-se que a Corte regional decidiu com base nas provas
carreadas aos autos, bem como na interpretação das cláusulas do convênio
firmado entre as partes. Incidência, na espécie, das Súmulas 5 e 7, ambas do
STJ.
5. No presente caso, o recurso especial não impugnou fundamento basilar
que ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF,
que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles".
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 76.416/DF,
Turma, julgado em
DJe de
grifos diversos do original.)
20/2/2018,
7/3/2018;

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54230784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:38
Código de Controle do Documento: 59caba62-ef1e-4d7a-8f8e-2eda7406ca9c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.949.001 / PA
Número Registro: 2021/0216406-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038439820074013900 200739000038430 38439820074013900
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
RECORRENTE : CNO S.A
RECORRENTE : CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
ADVOGADOS
: MÁRIO SÉRGIO DUARTE GARCIA - SP008448
LUÍS EDUARDO MENEZES SERRA NETTO - SP109316
JOSE CARLOS BAPTISTA PUOLI - SP110829
RENATA LORENA MARTINS DE OLIVEIRA - SP106077
FLÁVIO CASCAES DE BARROS BARRETO - DF013890
MARCELO TERRA - SP053205
OSCAR VICENTE VIEIRA SOARES - SP013890
MARIA BEATRIZ SILVA E SOUZA - SP491867
OUTRO NOME : ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54683870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: 26dfa794-ce40-49a1-ac2e-4bbf254cb218

AGRAVANTE : CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
AGRAVANTE : CNO S.A
OUTRO
NOME
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
ADVOGADOS : MÁRIO SÉRGIO DUARTE GARCIA - SP008448
LUÍS EDUARDO MENEZES SERRA NETTO - SP109316
JOSE CARLOS BAPTISTA PUOLI - SP110829
RENATA LORENA MARTINS DE OLIVEIRA - SP106077
FLÁVIO CASCAES DE BARROS BARRETO - DF013890
MARCELO TERRA - SP053205
OSCAR VICENTE VIEIRA SOARES - SP013890
MARIA BEATRIZ SILVA E SOUZA - SP491867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: 26dfa794-ce40-49a1-ac2e-4bbf254cb218